Tribunal: TJDFT
Processo: 0741198-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741198-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMEU FELIX MENIN AGRAVADO: VALQUIRES MACHADO ELIAS, FRANCISCA SELMA BEZERRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: VALQUIRES MACHADO ELIAS DESPACHO O agravante-réu pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se o agravante-réu para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora